Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735400-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZALINA MARIA ALVES DE AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rozalina Maria Alves de Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 243868819 do processo n. 0741174-07.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo Banco do Brasil S.A. e outro, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento dos valores constritos via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 75428736), a agravante alega que os valores bloqueados via Sisbajud seriam decorrentes do recebimento de pensão e, portanto, seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirma que “a Agravante cumpriu seu ônus probatório ao juntar os bilhetes de pagamento da Marinha, que comprovam que sua pensão líquida é de ínfimos R$ 719,19 mensais. A alegação de que a conta foi "descaracterizada" por receber outros valores não se sustenta, pois a proteção legal incide sobre o valor alimentar, e não sobre a conta” Menciona julgado deste Tribunal de Justiça, em amparo aos seus argumentos. Defende que “Permitir a possibilidade de penhora salarial, fere frontalmente a preservação da dignidade humana, ainda mais de uma idosa, que recebe ajuda de custas de seus familiares para sua subsistência”. Sustenta, ainda, que a exigência feita pelo Juízo de origem quanto à apresentação de novos documentos destinados à comprovação de sua hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se excessivamente rigorosa, além de contrariar a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de impedir o levantamento dos valores penhorados pela parte exequente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada, com o deferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça em seu favor, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, com a consequente liberação das quantias constritas. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser objeto do recurso. É o relato do necessário, decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Inicialmente, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, a agravante é pensionista e aufere proventos no valor bruto mensal de R$2.294,50 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e líquido no valor de R$719,19 (setecentos e dezenove reais e dezenove centavos), conforme contracheques acostados aos autos (IDs 75430740 e seguintes). Intimada a apresentar os extratos bancários expedidos pelas instituições financeiras que mantém relacionamento (ID 75527287), para comprovar documentalmente a hipossuficiência econômica alegada, a recorrente juntou aos autos apenas os extratos bancários emitidos pelo Banco do Brasil e pelo Nubank (IDs 75927017, 75927019 e 75927023), os quais, juntos, indicam o recebimento de diversos créditos, com origem diferentes, que ultrapassam o valor médio de R$4.000,00 (quatro mil reais). No ponto, da análise do resultado da pesquisa de bens em nome da recorrente, realizada via Sisbajud (ID origem 193050918), nota-se que foram bloqueados valores localizados em contas mantidas no Banco Santander e na Caixa Econômica Federal, o que evidencia que a agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar sua hipossuficiência financeira, haja vista a não apresentação de todos os extratos bancários, emitidos pelas instituições financeiras que mantém vínculo bancário. A par de tal quadro, não se vislumbra a comprovação de hipossuficiência da recorrente, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nessa linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com base na inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base na alegação de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, garante assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo esta presunção relativa e passível de afastamento por elementos concretos. 4. Nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais, cabendo ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência. 5. A agravante possui renda mensal bruta superior a cinco salários-mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n.o 140/2015, não se enquadrando no perfil de hipossuficiente para fins de concessão do benefício. 6. A existência de despesas ordinárias ou dívidas contraídas espontaneamente pela agravante não caracteriza, por si só, a hipossuficiência financeira exigida pela legislação processual. 7. A modicidade das custas processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforça a possibilidade de pagamento por parte da agravante, ausente risco de prejuízo à sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 2. A avaliação da hipossuficiência econômica deve considerar a renda bruta mensal e outros elementos probatórios, aplicando-se os critérios objetivos previstos pela Defensoria Pública local ou parâmetros equivalentes. 3. A existência de despesas ordinárias ou dívidas voluntariamente contraídas não constitui fundamento para concessão de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839884, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024; TJDFT, Acórdão 1654597, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24.01.2023; TJDFT, Acórdão 1640322, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 14.11.2022. (Acórdão 1979899, 0742301-12.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Por fim, é oportuno pontuar que o preparo recursal custa o módico valor de R$46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme tabela de custas publicada na página eletrônica deste Tribunal de Justiça[6]. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Disponível em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view. Acesso em: 5 set. 2025.